Tribunal: TJES
Processo: 5000286-39.2025.8.08.0026
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Plano de Classificação de Cargos
Data de julgamento: 2026-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000286-39.2025.8.08.0026

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: THAYAN NOBRE SILVA MACHADO

COATOR: SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCACAO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CARGO DE COORDENADOR QUILOMBOLA. DESCLASSIFICAÇÃO. REQUISITO DE EXPERIÊNCIA DOCENTE MÍNIMA DE 2 (DOIS) ANOS. CÔMPUTO DE TEMPO DE BOLSA PIBID. IMPOSSIBILIDADE. DISTINÇÃO ENTRE FORMAÇÃO ACADÊMICA E EXERCÍCIO PROFISSIONAL. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA QUANTO A CERTAMES ANTERIORES. SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em Exame

1.
Mandado de segurança impetrado contra ato do secretário de estado da educação que desclassificou o impetrante de processo seletivo simplificado (edital nº 040/2024) para o cargo de coordenador quilombola, por não comprovação do pré-requisito de experiência mínima de 2 (dois) anos na docência.

2. O impetrante sustenta possuir a qualificação necessária, alegando que sua atuação no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) deve ser computada como experiência docente e que a mesma documentação teria sido aceita pela administração em certame anterior.

II. Questão em Discussão

3. A controvérsia consiste em verificar se o tempo de bolsista no PIBID possui aptidão para suprir a exigência editalícia de experiência profissional docente e se houve ilegalidade no ato de eliminação.

III. Razões de Decidir

4. O edital é a lei do certame e vincula a administração pública, nos termos do art. 37, caput, da constituição federal, tendo o instrumento convocatório diferenciado expressamente “experiência profissional” de “experiência de estágio como estudante”.

5. A Portaria CAPES nº 90/2024 define o PIBID como política de fomento à iniciação à docência voltada à formação acadêmica, existindo distinção técnica entre a atividade de iniciação (pedagógico-formativa) e o efetivo exercício da docência profissional (vínculo laboral com regência e gestão de classe).

6. A alegação de aceitação de título em certame pretérito não foi acompanhada de prova documental pré-constituída inequívoca, o que inviabiliza o reconhecimento de direito líquido e certo no rito do mandado de segurança.

7. O ato de desclassificação pelo descumprimento do item 7.8 do edital configura exercício do poder-dever da administração de aplicar as regras de forma isonômica.

IV. Dispositivo e Tese

8. Segurança Denegada.

9. Tese de julgamento: “A atividade de bolsista no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), por possuir natureza de fomento à formação acadêmica, não se equipara ao tempo de serviço docente profissional exigido como pré-requisito em edital de processo seletivo.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 12.016/2009, art. 25; CPC, art. 98, §3º; Portaria CAPES nº 90/2024; Edital nº 040/2024. Jurisprudência relevante citada: id. 17126864; id. 17126865; id. 62078383; id. 62078381; id. 62078393.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
,
com pedido liminar, impetrado por
THAYAN NOBRE SILVA MACHADO
em face do alegado ato coator atribuído ao
SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
, consubstanciado na sua desclassificação do Processo Seletivo Simplificado (Edital nº 040/2024) para o cargo de Coordenador Quilombola.

O impetrante sustenta, em síntese (id.17126864), (i) possuir a qualificação necessária para o cargo, argumentando que sua atuação no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) deveria ser computada como experiência docente válida; (ii) em certame anterior a Administração teria aceitado a mesma documentação, o que geraria uma expectativa legítima de aprovação.

Requer, ao final, a concessão da segurança para declarar a nulidade do ato administrativo de eliminação do impetrante e garantir sua participação no certame através da validação do certificado apresentado e, por consequência, sua reclassificação no certame.

A medida liminar fora indeferida, conforme decisão acostada no id. 17133342.

Informações prestadas nos id’s. 17524890 e 1752489, defendendo a legalidade do ato e a ausência de direito líquido e certo, sob o argumento de que a bolsa de iniciação à docência (PIBID) não se equipara à experiência profissional exigida como pré-requisito no Edital, tendo a comissão agido em estrita vinculação às regras do instrumento convocatório.

Remetidos os autos à douta Procuradoria de Justiça, sobreveio parecer de id.17727525, opinando pela desnecessidade de intervenção no feito.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5000286-39.2025.8.08.0026

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: THAYAN NOBRE SILVA MACHADO

COATOR: SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCACAO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
IMPETRADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
,
com pedido liminar, impetrado por
THAYAN NOBRE SILVA MACHADO
em face do alegado ato coator atribuído ao
SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
, consubstanciado na sua desclassificação do Processo Seletivo Simplificado (Edital nº 040/2024) para o cargo de Coordenador Quilombola.

O impetrante sustenta, em síntese (id.17126864), (i) possuir a qualificação necessária para o cargo, argumentando que sua atuação no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) deveria ser computada como experiência docente válida; (ii) em certame anterior a Administração teria aceitado a mesma documentação, o que geraria uma expectativa legítima de aprovação.

Requer, ao final, a concessão da segurança para declarar a nulidade do ato administrativo de eliminação do impetrante e garantir sua participação no certame através da validação do certificado apresentado e, por consequência, sua reclassificação no certame.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se a verificar se o impetrante possui direito líquido e certo a ter seu tempo de bolsa no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) contabilizado como pré-requisito de “experiência mínima de 2 (dois) anos na docência” e se o ato da autoridade coatora que o eliminou do certame foi ilegal ou abusivo. Em outras palavras, a discussão reside na aptidão da atividade de bolsista do PIBID para suprir a exigência editalícia de experiência profissional docente.

Da análise da prova pré-constituída (id. 17126864 e 17126865), notadamente a declaração da CAPES (id. 62078383), o Edital do certame nº 040/2024 (id. 62078381) e o Termo de Eliminação (id. 62078393), extrai-se que o impetrante não demonstrou os fatos constitutivos de seu direito. Explico.

É cediço que o edital que rege o certame faz lei entre as partes, devendo a Administração Pública observar o princípio da vinculação ao instrumento convocatório (art. 37,
caput
, da Constituição Federal).

Dito isso verifico que o Edital nº 040/2024, em seus Anexos I e II, exige expressamente a “Experiência mínima de 2 (dois) anos na docência” como pré-requisito para a assunção do cargo de Coordenador Quilombola, diferenciando de forma clara a “Experiência Profissional” (Tempo de Serviço) da “Experiência de Estágio como estudante”.

Embora seja inegável a relevância acadêmica do PIBID na formação de professores, a Portaria CAPES nº 90/2024 define o programa expressamente como uma política de fomento à iniciação à docência, voltada ao fortalecimento da formação em nível superior.

Nesse cenário, exsurge uma distinção técnica relevante entre a atividade de iniciação (vinculada à formação acadêmica, sob supervisão e de caráter pedagógico-formativo) e o efetivo exercício da docência profissional (vínculo laboral com plena assunção das responsabilidades de regência e gestão de classe).

O Edital nº 040/2024, ao exigir experiência na docência, pauta-se em critérios objetivos que vinculam a Administração e os candidatos. Conforme destacado na resposta ao recurso administrativo, a banca examinadora adota o entendimento de que a bolsa de iniciação não se equipara ao tempo de serviço docente exigido pelas regras do certame.

Ademais, no que tange à alegação de que a mesma documentação teria sido aceita em processo seletivo anterior, cumpre ressaltar que o rito estreito do mandado de segurança exige prova documental pré-constituída. Da análise dos autos, verifica-se que o impetrante não colacionou qualquer documento capaz de atestar, de forma inequívoca, que a declaração do PIBID foi efetivamente o título submetido e validado pela comissão examinadora no certame pretérito. A mera alegação fática, desacompanhada de comprovação formal do ato administrativo que supostamente o beneficiou outrora, inviabiliza o reconhecimento de direito líquido e certo sob este prisma.

Dessa forma, o ato coator que desclassificou o candidato pelo descumprimento do item 7.8 do Edital (não comprovação dos requisitos mínimos exigidos para o cargo), não violou os princípios da razoabilidade ou da proporcionalidade, mostrando-se legal e legítimo, configurando mero exercício do poder-dever da Administração de aplicar as regras do concurso de forma isonômica a todos os candidatos.

Assim, restando não comprovado de plano o direito líquido e certo do impetrante à equiparação pretendida, a denegação da segurança é medida que se impõe.

Do exposto,
DENEGO A SEGURANÇA
, mantendo incólume o ato administrativo de eliminação do impetrante.

Sem honorários, na forma do artigo 25 da Lei nº 12.016/2009.

Custas na forma da lei, cuja exigibilidade resta suspensa em virtude da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Acompanho o eminente Relator, para denegar a segurança.